Tribunal: TJSP
Processo: 1000452-45.2019.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – Prescrição – Inocorrência - Danos em equipamentos eletroeletrônicos decorrentes de descargas elétricas - Seguradora que indenizou os segurados – Nexos causais bem demonstrados, exceto com relação ao segurado Ângelo – Danos materiais e pagamentos das indenizações comprovados - Ação procedente – Recurso parcialmente

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – Prescrição – Inocorrência - Danos em equipamentos eletroeletrônicos decorrentes de descargas elétricas - Seguradora que indenizou os segurados – Nexos causais bem demonstrados, exceto com relação ao segurado Ângelo – Danos materiais e pagamentos das indenizações comprovados - Ação procedente – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000452-45.2019.8.26.0125, da Comarca de Capivari, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada ITAÚ SEGUROS DE
AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, v.u. Declara voto o 3o juiz, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: CAPIVARI 2a VARA
APELANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
APELADA: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
JUIZ(A): ANDRE LUIZ MARCONDES PONTES
VOTO No 46629
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO

Prescrição
Inocorrência - Danos em equipamentos
eletroeletrônicos decorrentes de descargas elétricas -
Seguradora que indenizou os segurados Nexos causais
bem demonstrados, exceto com relação ao segurado Ângelo
Danos materiais e pagamentos das indenizações
comprovados - Ação procedente Recurso parcialmente
provido.
Apelação contra a r. sentença de fls. 383/390 que
julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de danos, fundada em
prestação de serviços de energia elétrica. A apelante, em preliminar, suscita
carência da ação com relação ao segurado Ângelo Carlos Tezotto, e falta de
interesse de agir. No mérito sustenta, em suma, ocorrência da prescrição
ânua; não há provas da alegada má prestação dos seus serviços e nem dos
nexos causais; observância da Resolução ANEEL no 414/2010; danos
materiais não comprovados, e; ocorrência de força maior ou caso fortuito (fls.
393/416).
O recurso foi processado e respondido (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
423/474).
É o relatório.
As preliminares suscitadas, por estarem diretamente
relacionadas ao mérito do apelo, neste serão enfrentadas; sendo que, no
mérito, o recurso comporta parcial provimento.
Cuida-se de ação regressiva, promovida pela
seguradora apelada, que se sub-rogou nos direitos dos segurados Ângelo
Carlos Tezotto, Sérgio Bressiani Filho, Luana Conservan e Marcelo Aparecido
Maschietto, tendo em vista os pagamentos de indenizações, por força
contratual, referentes a danos materiais decorrentes de distúrbios na rede de
energia elétrica, ocorridos respectivamente nos dias 22/10/17, 18/11/17,
16/11/17 e 24/12/17, danificando equipamentos elétricos e eletrônicos, e cujos
prejuízos importaram na quantia total de R$5.079,04.
A
apelante
assevera
que
não
deve
ser
responsabilizada pelos danos elétricos causados aos bens dos segurados da
apelada, eis que não houve falha na prestação dos seus serviços, bem como
não houve comprovação dos nexos causais tampouco dos alegados danos.
Nos termos da r. sentença recorrida, “Não bastasse, a
submissão à disciplina consumerista, a ré, na qualidade de concessionária de serviço
público, sujeita-se ao disposto no art. 37, §6o, da Constituição Federal, que estabelece a
natureza objetiva da responsabilidade civil”, “O acervo probatório amealhado aos autos
evidencia que os danos causados nos equipamentos dos segurados se deram em razão da
falha/má prestação de serviço por parte da ré, dada pela oscilação de tensão decorrente
dos fenômenos atmosféricos. A propósito, convém registrar que o fato de a oscilação de
tensão emergir de descarga atmosférica não desnatura a responsabilidade da requerido.
Isso porque a ocorrência de tal evento insere-se no âmbito do risco da atividade
desenvolvida pela ré, caracterizando fortuito interno”, e “Cumpre ressaltar que a ré não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentou qualquer prova documental capaz de elidir a documentação coligida à
exordial”. De modo que a presente ação foi julgada procedente, condenando a
ora apelante ao pagamento das despesas processuais e dos honorários,
fixados em 10% do valor atualizado da condenação.
Com efeito, uma vez que a seguradora se sub-roga
nos direitos do seu segurado, consumidor, o prazo prescricional, para fins de
ajuizamento de demanda regressiva, é quinquenal, conforme disposto no art.
27, do CDC. Logo, como a presente ação foi proposta aos 06/03/19, enquanto
que a primeira indenização securitária foi paga aos 13/12/17 (fls. 54), o referido
prazo prescricional não se esgotou.
Outrossim, a responsabilidade da apelante, na
qualidade de prestadora de serviço público, é objetiva, nos termos do art. 37,
§6o, da CF, bem como a relação entre as partes é de consumo; respondendo,
portanto, o prestador, pelo risco da colocação do serviço no mercado,
competindo-lhe a demonstração de que efetivamente o consumidor tenha dado
causa aos prejuízos experimentados, sendo descabida a alegação de que está
sujeita às normas editadas pela ANEEL, assim como a necessidade de prévio
requerimento administrativo, pelo usuário.
No presente caso, com relação aos segurados
Sérgio, Luana e Marcelo, a apelada demonstrou que, de acordo com as
regulações dos respectivos sinistros relatórios (fls. 35 e 39; 47 e 53; 61 e
64/66) e laudos técnicos e/ou orçamentos dos bens danificados (fls. 37/38; 49
e 51; 63) -, restaram suficientemente demonstrados, por documentos idôneos,
que os danos aos aparelhos elétricos e eletrônicos desses segurados foram
causados por fortes oscilações, instabilidades e/ou descargas na rede de
distribuição da concessionária.
Por outro lado, incumbia à apelante, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
art. 373, II, do CPC, o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito da parte contrária, tal qual a demonstração de regularidade do
fornecimento de energia elétrica ou, ainda, culpa exclusiva do usuário ou
qualquer outra causa excludente de responsabilidade, o que não foi realizado.
Neste sentido é o entendimento majoritário deste e. Tribunal:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA
ELÉTRICA. SEGURO. REGRESSIVA. Se pelo conjunto
probatório contido nos autos restou demonstrada a
existência de dano material, e não afastado o nexo causal
pela concessionária de energia, de rigor o pagamento da
indenização pleiteada na via regressiva. Sentença reformada. Recurso provido para julgar a ação procedente”1.
E, mais: Ap. 1001440-14.2017.8.26.0068, Rel. Des. MAIA
ROCHA, 21aC., j. em 25/08/2017; Ap. 101775-28.2015.8.26.0068, Rel. Des. JOSÉ
MARCOS MARRONE, 23aC., j. 23/0/2017; Ap 1013502-81.2016.8.26.0566, Rel. Des.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA, 38aC., j. em 23/08/2017; Ap. 1012437-15.2017.8.26.0114,
Rel. Des. CESAR LUIZ DE ALMEIDA, 28aC., j. em 25/08/2017; Ap. 1096206-
94.2016.8.26.0100, Rel. Des. RICARDO NEGRÃO, 19aC., j. em 21/08/2017, dentre
outras.
A propósito do tema, já se manifestou a c. Corte
Superior:
“AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
RESPONSABILIDADE CIVIL
AÇÃO
REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA
FORNECEDORA
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

RELAÇÃO DE CONSUMO INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR

SÚMULA
83/STJ

DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA .
1.- Concluiu o acórdão recorrido que a relação entre
segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o
Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida
entre a Seguradora
que se sub-rogou nos direitos da
segurada
e a Agravante. Precedentes. Incidência da
1 Ap. 1102859-15.2016.8.26.0100, Rel. Des. FELIPE FERREIRA, 26aC., j. em 24/08/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Súmula 83 desta Corte.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de
modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por
seus próprios fundamentos.
3.- Agravo Regimental improvido”2.
Destaque-se que não há que se cogitar em
ocorrência de caso fortuito ou força maior, excludentes do dever de indenizar,
uma vez que, diante da previsibilidade das descargas atmosféricas, compete à
concessionária comprovar a adoção de medidas necessárias a fim de evitar
danos decorrentes de tais fenômenos, dado o risco da atividade que
desenvolve.
Posto isto, existindo comprovação de que tais
oscilações de energia elétrica danificaram os aparelhos dos segurados
supramencionados, cujos danos foram suportados pela seguradora, nos limites
dos contratos firmados
apólices (fls. 34; 46; 60) e comprovantes de
pagamento das indenizações securitárias (fls. 40; 54; 67) -, a responsabilidade
da apelante em ressarcir regressivamente a apelada, nesses casos, é medida
que se impõe.
Contudo, com relação ao segurado Ângelo Carlos
Tezotto, a apelada apresentou tão-somente uma 'tela de pagamento' da sua
indenização securitária (fls. 06), sendo tal documento insuficiente para
comprovar o nexo causal e os alegados danos elétricos que tal segurado teria
sofrido (informação sobre valor da indenização - fls. 06). Portanto, como a
apelada, nesse caso, não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos
constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), não há que se falar em seu
ressarcimento, pela apelante, da quantia de R$1.053,81 (fls. 06).
Deste modo, a r. sentença deve ser modificada, a
fim de que a apelante pague à apelada a quantia total de R$4.025,23 (quatro
2 AgRg no Agravo em Recurso Especial 426.017 MG, Rel. Min. SIDNEI BENETI, T3, j. em
10/12/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mil e vinte e cinco reais e vinte e três centavos), corrigido monetariamente dos
desembolsos (fls. 40, 54 e 67), e incidindo juros de mora, à base de 1% ao
mês, contados da citação. E, considerando o resultado da demanda, mantém-
se a sucumbência a cargo da apelante (art. 86, parágrafo único, do CPC),
inclusive os honorários advocatícios fixados em primeiro grau.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz.
Apelada: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A.
DECLARAÇÃO DE VOTO No 25313
Ante a controvérsia acerca dos fatos alegados (defeito na
prestação do serviço e nexo de causalidade), impõe-se a produção de provas pericial
(ainda que indireta) e testemunhal em oportuna audiência de instrução e julgamento (se
o caso).
Contudo, considerando que a Câmara entente majoritariamente
que os documentos apresentados demonstram o defeito na prestação de serviços e o
nexo de causalidade, acompanho o voto, ressalvado o meu entendimento pessoal.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDO MELO BUENO FILHO
10706821
8
8
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
107E17B3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000452-45.2019.8.26.0125 e o código de confirmação da tabela acima.